Tribunal: TJES
Processo: 0002642-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002642-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL NICOLAU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 307 do Código Penal.

O recurso defensivo pleiteia absolvição, desclassificação da conduta para uso próprio, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena-base, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) avaliar o cabimento da condenação pelo delito do art. 307 do CP diante do direito à autodefesa; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao afastamento do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (v) definir o regime prisional e a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal dos policiais militares é idônea para embasar condenação, quando colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos de prova. A materialidade e a autoria do tráfico restam comprovadas pelos autos de apreensão, constatação, laudo pericial definitivo e depoimentos coerentes dos agentes públicos que flagraram o réu dispensando sacola com drogas.

4.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável diante da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias (maconha, haxixe, loló, cocaína e crack), do local conhecido pela traficância e da apreensão de dinheiro fracionado e rádio comunicador, circunstâncias que evidenciam destinação mercantil.

5.

A condenação por falsa identidade (art. 307 do CP) deve ser mantida, pois a conduta de atribuir-se nome falso para ocultar antecedentes configura crime formal, não abrangido pelo direito constitucional à autodefesa (art. 5º, LXIII, CF/88). Aplicação da tese firmada pelo STF no RE 640.139/DF (Tema 478 de Repercussão Geral).

6.

A dosimetria da pena observa os critérios legais: a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da variedade e da quantidade expressiva de drogas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O aumento é proporcional e devidamente fundamentado.

7.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

9.

O direito de recorrer em liberdade é indeferido, uma vez que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e subsistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento:
1.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão é meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando coerente com os demais elementos probatórios; 2. A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam o tráfico e afastam a desclassificação para uso próprio; 3. A atribuição de falsa identidade para ocultar antecedentes configura crime autônomo, não protegido pelo direito à autodefesa; 4. A reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 5. O regime fechado é compatível com a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 640.139/DF (Tema 478, Repercussão Geral), Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 11.10.2012; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, HC nº 846.304/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg-HC nº 1.028.705/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.10.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002642-35.2024.8.08.0024

APELANTE: DANIEL NICOLAU DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DANIEL NICOLAU DOS SANTOS

contra a r. sentença de ID 15962811 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção, bem como o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda de reclusão e semiaberto para a de detenção. O réu, contudo,
foi absolvido da imputação relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais (ID 15962819), o apelante pugna, em síntese,
(i)
pela sua absolvição quanto ao art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 307 do CP. Subsidiariamente,
(ii)
requer sua desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o conjunto probatório não permite concluir se as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo pessoal ou à mercancia;
(ii
i
)
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei;
(iv)
requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando; e
,
por fim,
(v)

o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15962822, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria, no ID 16327344, no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 15962121):

“[...] Segundo os autos sob referência, na manhã de 02 de dezembro de 2024, por volta de 10 horas, na Escadaria Antônio Virgílio, bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 19 (dezenove) buchas da droga conhecida como “maconha”, 18 (dezoito) tiras da droga conhecida como “maconha”, 10 (dez) unidades da droga conhecida como “haxixe, e 04 (quatro) frascos da droga conhecida como ”loló”, bem como, atribui-se de falsa identidade quando da sua qualificação (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 21-24, id nº 56775756).

Emerge dos autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares receberam informação do serviço reservado de que alguns indivíduos estariam realizando tráfico de entorpecentes na Escadaria Antônio Virgílio, também conhecida como “Escadaria da Peixaria”, no bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES.

Diante da informação, os Policiais seguiram para o local e, ao chegarem, foi viram o denunciado, que estava sem camisa e levava uma sacola consigo, juntamente com outro indivíduo que vestia camisa de cor clara e bermuda preta, e levava consigo um rádio comunicador e uma sacola em suas mãos, sendo que, ao perceberem a presença policial, ambos se evadiram.

Os Policiais foram ao encalço dos dois indivíduos e viram quando dispensaram as sacolas e o rádio comunicador que portavam.

Revelam os autos que o indivíduo que dispensou o rádio comunicador e uma das sacolas obteve êxito na fuga, enquanto o denunciado foi abordado.

Na sequência, os Policiais apreenderam a sacola que foi dispensada pelo denunciado e verificaram que nela ele trazia consigo 19 buchas de “maconha”, 18 tiras de “maconha”, 10 unidades de “haxixe e 04 frascos de ”loló”. Já a busca pessoal, resultou na apreensão com o denunciado da quantia de R$560,00, advinda do tráfico de drogas (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 21-24, id nº 56775756).

Consta que a sacola dispensada pelo indivíduo que conseguiu se evadir também foi apreendida, sendo verificado que nela havia 147 pinos de “cocaína”, 128 pedras de “crack” e a quantia de R$847,00, advinda do tráfico de drogas, além do rádio comunicador (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 21-24, id nº 56775756).

Os Policiais informaram que o rádio comunicador dispensado pelo referido indivíduo que se evadiu, estava na frequência utilizada pelos indivíduos que praticam o tráfico ilícito de drogas, tanto que ouviram indivíduos informando sobre a presença policial.

As circunstâncias da apreensão, em especial, por estar juntamente com um indivíduo que tinha um rádio comunicador na frequência do tráfico, demonstra que o denunciado estava associado a esse indivíduo e a outros para a prática do tráfico ilícito de drogas na região do bairro Jesus de Nazareth, cabendo-lhe o transporte e a venda de drogas
[...]

Consta ainda que, para ocultar seus antecedentes criminais (0013130-25.2019.8.08.0024, 0011706-11.2020.8.08.0024), o denunciado se identificou falsamente para os Policiais como André Nicolau dos Santos.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e do artigo 307 do Código Penal Brasileiro, todos em concurso material.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

I. Do crime de tráfico de drogas

A defesa sustenta, como tese principal, a fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que a condenação pelo crime de tráfico de drogas se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares e que a ausência de apreensão de entorpecentes diretamente na posse do apelante impediria um decreto condenatório.

A tese, todavia, não se sustenta, e revela uma interpretação dissonante das provas carreadas aos autos e da jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir (i) do Auto de Prisão em Flagrante Delito, (ii) do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 56454712, (iii)

do Auto de Apreensão, (iv) do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos acostados ao ID 15962117; e, por fim, (v) do Laudo Pericial definitivo no ID 15962806, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

No que tange à
autoria
, esta exsurge de forma clara e inequívoca da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O depoimento judicial do Policial Militar Diego Barbosa Simonelli foi firme e coerente, narrando com precisão toda a dinâmica dos fatos: a chegada ao local conhecido como ponto de venda de drogas, a visualização do apelante e seu comparsa, a tentativa de fuga de ambos ao perceberem a presença policial, e, crucialmente, o momento em que o apelante
dispensou a sacola
que continha parte dos entorpecentes, sendo abordado logo em seguida.

Outrossim, o mesmo policial confirmou em juízo que o apelante, após a abordagem, confessou informalmente que havia mais drogas no veículo de propriedade de sua genitora, o que de fato se confirmou. Esta confissão extrajudicial, ainda que informal, quando corroborada por outros elementos de prova – como o efetivo encontro dos entorpecentes no local indicado e a coerência do relato policial –, possui inegável valor probatório para a formação do convencimento do julgador. Vejamos:

[PM/ES – Diego Barbosa Simonelli – ID 15962798]

Ministério Público:
O senhor se recorda de ter participado dessa abordagem?

Diego Simonelli:
Recordo sim, doutora.

Ministério Público:
Daniel, entre o momento em que o senhor visualizou o denunciado e entre o momento em que foi feita a abordagem dele, sabe dizer aproximadamente mais ou menos quantos metros ou tempo aproximado em que visualizaram o Daniel e em que foi feita a abordagem?

Diego Simonelli:
Doutora, nós visualizamos ele e outro indivíduo em cima da escadaria, aí tentamos uma aproximação,
eles visualizaram a equipe e já tentaram se evadir.
O outro rapaz, que estava de camisa, conseguiu correr, não conseguiu alcançar, só que o Daniel foi abordado. Eu acho que foi uns 30 metros no máximo que ele conseguiu se evadir antes da gente abordá-lo.

Ministério Público:
O Daniel estava sem camisa?

Diego Simonelli:
Isso, ele estava sem camisa e estava segurando uma sacola. Ele soltou a sacola, aí foi abordado, quem abordou ele foi o militar que estava comigo, eu arrecadei a sacola.
Arrecadei a sacola que estava com ele, aí dentro tinha maconha, loló e
haxi
xe. Na sacola do indivíduo que se evadiu tinha dinheiro, cocaína e crack, e o rádio, que jogou também no chão.
Na busca pessoal, quem realizou a busca pessoal no abordado foi o militar que estava comigo, encontrou um telefone celular com ele e dinheiro trocado no bolso. Isso aí aconteceu.
E outra coisa, doutora, vale lembrar que no momento da abordagem ele não se identificou com o nome correto dele, ele se identificou como André.
O mecanismo de busca que nós temos, a foto que tinha do André era muito parecida com o Daniel. Aí o que acontece?
Nós só fomos descobrir a verdadeira identidade dele no DPJ. Quem chegou lá foi a mãe dele e informou que ele passou o nome do irmão, o irmão inclusive estava junto, o André. Estava junto e ele passou o nome do irmão dele. Aí conseguimos pegar a identidade correta dele.
E vale ressaltar também, doutora, que quando ele estava entrando no DPJ, na cela, ele estava com uma chave, uma chave de casa e uma chave de um carro, que é pertence pessoal, por isso que a gente não cita na ocorrência. Geralmente, a polícia civil entrega esses pertences pessoais para os familiares deles, que não têm ligação com o crime, entrega para os familiares dele.
Quando mandou entregar a chave do carro para a mãe dele, ele falou assim comigo, que dentro do carro, o carro era da propriedade da mãe dele, só que estava na posse dele. Dentro do carro, havia mais entorpecentes e dinheiro, que esse dinheiro era fruto da venda de entorpecentes.
Aí ele ficou com receio da mãe dele ser parada com o veículo e ter aquelas drogas lá e ela acabar pagando por uma coisa que não era dela. Aí ele pegou e entregou. Em posse das informações, ele falou onde o veículo estava estacionado,
e
u fui lá com os militares do veículo e encontrei mais cra
ck
, uma pedra grande de cra
ck
, tinha mais ou menos 100 gramas, bruta ainda, para ser cortada. Tinha mais cerca de 100 pedras menores de cra
ck
, ponta para venda. Tinha um radiocomunicador, tinha mais dinheiro trocado e tinha material para embalagem de entorpecentes. Ele falou que era tudo propriedade dele, esse material que estava no interior do veículo.

Ministério Público:
E essa outra sacola que foi dispensada pelo outro rapaz, esse rapaz estava junto com o Daniel antes de empreender fuga?

Diego Simonelli:
Sim, senhora, eles estavam juntos, estavam conversando, estavam juntos e não tinha mais ninguém no local além dos dois. Estavam juntos mesmo.

Ministério Público:
E essa sacola foi apreendida a mais ou menos a que distância do Daniel?

Diego Simonelli:
Doutora, foi quando ele não correu há uns 2, 3 metros, o rapaz jogou no chão e conseguiu correr, ele pulou um monte de muro, eu não conseguia acompanhá-lo, só que o outro militar conseguiu abordar o Daniel.

Ministério Público:
O senhor viu o momento em que ele dispensou a sacola?

Diego Simonelli:

Sim, eu vi o momento em que ele jogou no chão antes de começar a correr.

___________________________

[PM/ES – Luismar de Lima Souza Teodorio – ID 15962805]

Ministério Público:
Foi o senhor quem realizou a abordagem do Daniel?

Luismar Teodorio:

Sim. Inclusive, no momento da abordagem, ele deu o nome do irmão, tentou se passar p
or
outra pessoa.

Ministério Público:
Vocês detectaram isso lá mesmo ou após a condução dele?

Luismar Teodorio:
Após a condução, quando a mãe dele chegou na delegacia. [...]

Luismar Teodorio:
Além de drogas, o senhor se recorda de alguma outra apreensão nesse dia, de algum outro material?

Ministério Público:
Provavelmente dinheiro também, mas mais detalhes não me recordo.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei

___________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
– destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,

o que não ocorreu no caso em tela
,
uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Adicionalmente, vale ressaltar que a tentativa da defesa de invalidar a prova oral, sugerindo que a sacola teria sido dispensada por outro indivíduo, consiste em mera conjectura, desprovida de qualquer suporte probatório, configurando uma tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

Nesse contexto, o argumento de que a ausência de testemunhas civis ou filmagens macularia a ação policial também não procede, pois a lei processual penal não exige tal formalidade, bastando que a prova seja lícita e suficiente para formar a convicção do julgador, o que, repita-se, ocorreu no presente caso.

Por fim, o precedente jurisprudencial invocado pela defesa (referente à impossibilidade de condenação sem a apreensão de drogas), não se amolda à hipótese dos autos. Naquele caso, discutia-se a ausência total de apreensão de substância entorpecente. Aqui, ao contrário, houve farta apreensão de drogas, cuja posse e propriedade foram inequivocamente vinculadas ao apelante pela prova oral e pelas circunstâncias fáticas da prisão.

Portanto, o conjunto probatório – composto pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, dinheiro fracionado, um rádio comunicador, e os depoimentos detalhados dos policiais em juízo – é mais do que suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

I.I. Da pretensão desclassificatória

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio, sustentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam insuficientes para demonstrar o especial fim de agir, qual seja, a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro e harmônico, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...) - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, a apreensão de apetrecho utilizado comumente para a comunicação entre traficantes (rádio comunicador), além da notável diversidade e quantidade de entorpecentes (maconha, haxixe, loló, cocaína e crack); e de dinheiro em espécie de forma fracionada, em um local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, são elementos que, em conjunto, evidenciam de maneira inequívoca a finalidade mercantil da posse das substâncias.

Na hipótese, denota-se que o acusado guardava 10 (dez) unidades de haxixe pesando 14,6 g (quatorze gramas e seiscentos miligramas), 226,8 g (duzentos e vinte e seis gramas e oitocentos miligramas) de maconha individualmente acondicionadas, 04 (quatro) unidades de loló pesando 191,2 g (cento e noventa e um gramas e duzentos miligramas), 147 (cento e quarenta e sete) unidades de cocaína pesando 206,5g (duzentos e seis gramas e quinhentos miligramas) e 128 (cento e vinte e oito) unidades de crack pesando 43,4g (quarenta e três gramas e quatrocentos miligramas); circunstância que reforça a caracterização da traficância pela quantidade e natureza do entorpecente.

Ademais, as circunstâncias da apreensão são de extrema relevância, visto que o requerente foi abordado em uma região conhecida pela extrema traficância e por tentar se evadir do local dispensando as substâncias ilícitas.

O contexto fático da apreensão e a apreensão de utensílios comumente utilizados para a mercancia impossibilitam a desclassificação pretendida. Acerca do tema, destaco:

[...] 3.2) No caso dos autos a cadeia de prova foi iniciada com a denúncia que direcionou a equipe policial ao local dos crimes, resultando na apreensão das drogas e munição, junto ao recorrente. E a partir de então houve, a documentação formal dos elementos probatórios, constando junto ao IP (-01) o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10) e o Laudo de Constatação de Droga (fls. 14), bem como, o Laudo de Exame Para Identificação de Substância Entorpecente Nº 45183/2023 (-69),
constatando tratar-se de 06 (seis) porções acondicionadas em saco plástico transparente, pesando 2,9g (dois vírgula nove gramas), sendo o material POSITIVO para MACONHA
e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições Nº 45182/2023 (-69) que identificou 03 (três) munições calibre 12. 3.3) Pacífico a orientação jurisprudencial no sentido do depoimento do policial que efetua o flagrante revestir-se de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando gozar de fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes TJAP. 3.4)
Em especial no caso dos autos, em que cotejando as peculiaridades do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, observa-se que o material era destinado a traficância dado o contexto fático, a forma como a droga estava porcionada
, destacando-se ainda ao visualizar a equipe policial, o recorrente empreendeu fuga e jogou os objetos (munição e droga) no lago, em tentativa de ocultação, além, ainda, do fato de que populares haviam realizado denúncias de que no local haviam pessoas comercializando drogas e exibindo armas de fogo. [...] 4) Dispositivo. 4.1) Apelo não provido. Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

(TJAP; ACr 0005521-56.2023.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 11/02/2025; pág. 27)
– destaquei

___________________________

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A
GENTE FLAGRADO GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO, PARA FINS DE TRÁFICO, 15,46 GRAMAS DE COCAÍNA EM PÓ E 1,04 GRAMAS DE MACONHA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CUJO CONTEÚDO É HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes. Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de guardar e manter em depósito. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.
[...]

(TJSP; ACr 1501385-68.2021.8.26.0196; Ac. 17283915; Franca; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 3166)
- destaquei

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, não havendo razões para acolher o pedido de desclassificação para o delito de uso próprio.

II
.
Do d
elito do
a
rt. 307 do CP

A defesa busca a absolvição do crime de falsa identidade, sustentando que a conduta de atribuir-se nome falso perante a autoridade policial, por medo de ser preso, estaria abarcada pelo direito constitucional à autodefesa.

A tese defensiva, entretanto, vai de encontro à jurisprudência consolidada e vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ademais, vale rememorar que o próprio apelante confessou em juízo que forneceu o nome de seu irmão com o claro propósito de ocultar seus antecedentes criminais.

Ressalta-se que
“(...) o crime de falsa identidade (art. 307, CP)
é formal, e se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o fim de obter vantagem, independentemente da efetiva obtenção deste proveito”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 045180031374, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

O Plenário do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 640.139/DF, em sede de Repercussão Geral (Tema 478), firmou a seguinte tese:

“O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”

Nessa conjuntura, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 307 do Código Penal e à tese firmada pela nossa Corte Suprema.

O direito a não produzir prova contra si mesmo não é absoluto e não autoriza a prática de novos crimes. Portanto, a manutenção da condenação por este delito é medida que se impõe.

III. Da Dosimetria da Pena

A defesa insurge-se, também, contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III.I.
D
a pena
do crime
do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
20
06

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença nos seguintes termos (ID 15962811):

“[...] No tocante à
culpabilidade
, destaco que o grau de reprovabilidade da conduta do réu é comum ao tipo penal. Entretanto,
destaco que, além de se envolver no tráfico de drogas, o fez com grande diversidade de substâncias (maconha, haxixe, loló, cocaína e crack) e quantidades significativas, o que demonstra maior audácia e periculosidade social.

Registram os autos uma
condenação anterior
, em fase de execução penal iniciada em 26/02/2021 (SEEU 2000108-11.2021.8.08.0050), o que será considerado em seu desfavor apenas na segunda fase dosimétrica.

Não há elementos suficientes nos autos para valorar negativamente a
conduta social
do réu.

Não há elementos nos autos para aferir a
personalidade
do agente, sem laudo técnico.

Os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal de tráfico, ou seja, o lucro fácil, o que já é reprovado pela própria tipificação.

O crime foi praticado em local conhecido como ponto de tráfico, com a presença de rádio comunicador e dinheiro fracionado, indicando uma organização e habitualidade na mercancia. A tentativa de fuga e o descarte das drogas, embora a Defesa afirme o contrário, demonstram a periculosidade e a intenção de frustrar a ação policial. As
circunstâncias do crime
, portanto, são desfavoráveis, especialmente pela grande diversidade de substâncias (maconha, haxixe, loló, cocaína e crack) e quantidades significativas, o que demonstra maior audácia e periculosidade social.

As
consequências
do tráfico próprias deste tipo penal.

O crime de tráfico de drogas é um delito de perigo abstrato, cuja vítima é a coletividade, cujo
comportamento
em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito.

Não verifico a presença de atenuantes para o crime de tráfico de drogas. A confissão foi apenas em relação ao crime de falsa identidade, e o réu negou o tráfico.

Considerando a reincidência verificada, aumento as penas em 1/6, que passam a perfazer 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA no valor unitário acima fixado.

Em relação a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, ante a reincidência verificada e, ainda, as circunstâncias negativas destacadas, não é possível sua aplicação em benefício do réu, DANIEL NICOLAU.

Não há, portanto, causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. [...]”

Depreende-se da sentença que a pena-base para o crime de tráfico, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos.

Ao proceder à primeira fase da dosimetria, o Magistrado de piso o fez com acerto, em estrita observância ao que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, o qual estabelece, de forma inequívoca, que:

Art. 42:

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Referido dispositivo legal confere à natureza e à quantidade dos entorpecentes um status de preponderância, significando que o legislador, em uma clara opção de política criminal, determinou que esse vetor único possua um peso maior na avaliação da reprovabilidade da conduta do agente envolvido no tráfico de drogas.

Constou-se expressamente que a “
grande diversidade de substâncias (maconha, haxixe, loló, cocaína e crack) e quantidades significativas
” demonstram “
maior audácia e periculosidade social
” do agente. Tal fundamentação é concreta e idônea, não havendo nenhuma desproporcionalidade na exasperação aplicada. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA E REINCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343 /2006. 3. A pena-base do paciente foi exasperada na fração de 1/5, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 4,1kg de maconha (e-STJ fl. 12) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior.
Precedentes. 4. Quanto ao regime prisional, mantida a pena privativa de liberdade do paciente em 6 anos de reclusão, fica inalterado o regime inicial fechado, em virtude de sua reincidência, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.028.705; Proc. 2025/0313730-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 06/10/2025) -
destaquei

___________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO.
Quantidade e variedade de drogas elevada, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, merecendo, por isso, tratamento mais severo, sendo de rigor a majoração da pena-base. O legislador, ao estabelecer a pena-base de crime de tráfico, levou em consideração a gravidade da conduta em abstrato, e não especificamente a quantidade e a natureza de drogas apreendidas e as consequências da apreensão de uma maior quantidade, tanto que no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 o próprio legislador estabelece que o magistrado deve se atentar a quantidade e a natureza de entorpecentes para fixar a pena-base, pois uma maior quantia de drogas de maior efeito nocivo pode atingir um número maior de usuários e gerar consequências muito mais graves, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta.
Recurso Ministerial provido. [...]

(TJSP; ACr 1512943-96.2025.8.26.0228; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda; Julg. 03/10/2025) -
destaquei

A alegação de
bis in idem
não prospera, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado decorreu da reincidência do recorrente, e não apenas da quantidade e natureza da droga apreendida.

Dessa forma, entendo que a pena-base foi fixada de maneira justa e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Ato contínuo, o apelante requer o reconhecimento da causa de diminuição especial do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

No caso concreto, durante a segunda fase da dosimetria da pena, restou comprovada a reincidência do apelante, diante de condenação definitiva proferida em ação penal, cujo cumprimento se processa na Execução Penal nº 2000108-11.2021.8.08.0050. Tal circunstância impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência do requisito da primariedade.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudência da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: [...] 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. [...]

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

___________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. [...]

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

Assim, mantenho afastada a aplicação da minorante.

III.I
I
.
D
a pena
do crime
do art. 307 do CP

A dosimetria da pena para o crime de falsa identidade não merece nenhum reparo. Quanto ao pedido da defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se a manifesta ausência de interesse recursal. Isso porque o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já havia fixado a reprimenda no menor patamar previsto em lei, exatamente como requerido pela parte.

IV. Do
r
egime
p
risional e
d
ireito de
r
ecorrer em
l
iberdade

Por fim, a defesa pleiteia a fixação de regime prisional mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

O regime inicial
fechado
foi corretamente estabelecido, em estrita observância ao art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, visto que a pena final de reclusão foi fixada em patamar superior a 4 anos, o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (notadamente a quantidade e a diversidade de drogas). A conjugação desses fatores impõe, legalmente, a fixação do regime mais gravoso, sendo incabível a pretensão de abrandamento.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, a negativa também se mostra escorreita.

Nota-se que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e a prolação de sentença condenatória, que reconheceu a gravidade concreta do delito e a reincidência do agente, fixando o regime fechado, robustece a necessidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de substância entorpecente. Artigo 33, da Lei nº 11.343/06. RECURSO DAS DEFESAS E DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 02 Réus. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Na esteira de precedentes da Corte Maior, não há sentido lógico permitir que o réu, encarcerado durante a instrução criminal, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
Absolvição. INADMISSIBILIDADE. Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aumento da fração na primeira fase. 1/8 para 1/6. ADMISSIBILIDADE. Causa de aumento de pena referente ao envolvimento de adolescente devidamente configurada. Afastamento do tráfico privilegiado concedido ao recorrente/recorrido. ADMISSIBILIDADE. Redimensionamento da pena. Fixação do regime semiaberto. Artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. Diasmulta que decorrem do preceito secundário do tipo. Detração. INVIABILIDADE. Justiça gratuita. NEGADA.

(TJSP; ACr 1501099-09.2024.8.26.0189; Fernandópolis; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 03/10/2025) –
destaquei

Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida legal e necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.